Tribunal: TJDFT
Processo: 0746168-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A gravidade concreta da conduta em tese perpetrada, evidenciada pelo seu modus operandi, bem como a vida pregressa do paciente, justificam a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficiente a fixação de medidas alternativas à segregação.
2. Ordem denegada.